Tribunal: STF
Processo: RE 1339095
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão de Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 331):



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TELEFONE CELULAR. ACESSO AOS DADOS PRETÉRITOS INSERIDOS EM APLICATIVOS DE COMUNICAÇÕES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA NÃO ACOLHIDA. MOEDA FALSA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO EVENTUAL. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO.



    1. A proteção constitucional conferida pelo art. 5º, XII, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei 9.296/1996, não abrange as hipóteses em que é efetuada a constatação de dados pretéritos já registrados em aplicativos e na memória de aparelhos de telefone celular.



    2. Nos termos do art. 18, inciso I, do CP, age dolosamente não só o agente que quer o resultado delitivo, mas também quem assume o risco de produzi-lo.



    3. O arbitramento de honorários advocatícios em favor de defensor dativo em ações que tramitam perante a Justiça Federal deve observar os termos da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC’s 363/364 ).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, X, XII e LVI, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, alega-se que “A questão cinge-se na validade (ou não) da prova obtida por policiais através da colheita de dados, referentes às chamadas recebidas e efetuadas, diretamente nos aparelhos de telefone celular do coacusado, sem a anuência do mesmo ou autorização judicial. Busca-se analisar a validade da medida invasiva em confronto com a proteção constitucional ao sigilo das comunicações telefônicas (art. 5°, XII, da CF) e ao resguardo da intimidade (artigo 5º, X, da Constituição Federal)” (eDOC 378, p. 6).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifico que a questão controvertida se cinge ao Tema 977, da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 1.042.075, Rel. Min. Dias Toffoli, assim redigido:



    “Aferição da licitude da prova produzida durante o inquérito policial relativa ao acesso, sem autorização judicial, a registros e informações contidos em aparelho de telefone celular, relacionados à conduta delitiva e hábeis a identificar o agente do crime.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente